Tribunal: TJMT
Processo: 0004770-59.2011.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004770-59.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO NO VOTO DA VOGAL – IMPOSSIBLIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MARCO TEMPORAL – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – LEGISLAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS – NATUZA HIBRIDA - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A única decisão que pode ser objeto destes embargos é a que prevaleceu no referido julgamento, o voto condutor, sendo inadmissível, por meio dos embargos de declaração, questionar eventual vício existente em outro voto.

2. Ao julgador compete manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, de forma fundamenta. Sendo dever do magistrado apreciar os fatos que lhe são submetidos à apreciação, à luz das normas de direito material, aplicando, assim, a legislação pertinente.

3. As normas de regência dos honorários advocatícios são de natureza hibrida (material e processual), de sorte que devemos considerar como marco temporal a data da sentença. E especificamente, neste caso, o §8º-A do art. 85 do CPC foi incluído pela Lei nº 14.365/2022, posterior a data da sentença proferida em 25 de setembro de 2017.

4. Ausentes quaisquer vícios previstos do art. 1022 do CPC/2015.

5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0004770-59.2011.811.0037, que proveu em parte o apelo, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO PROCEDENTE - CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso em tela se molda às exceções relacionadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512 , uma vez que o proveito econômico na execução fiscal se esvaiu com o julgamento dos Embargos à Execução, hipótese em que se admite o arbitramento da verba honorária por equidade (Tema 1.076 – segunda parte).

2. Na fixação dos honorários advocatícios, deve o julgador observar também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que justifica a majoração da verba honorária de sucumbência.

3. Recurso parcialmente provido.”

Aduz o Recorrente que o acórdão é obscuro eis que adota o critério da equidade, mas não esclarece as razões para desconsiderar a aplicação da regra trazida pelo art. 85, § 8º-A do CPC, que determina a observância dos valores trazidos pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º do art. 85, aplicando o que for maior.

Aduz, ainda, contradição no voto da 2ª Vogal, uma vez que esta consignou acompanhar o voto da relatora, a fim de negar provimento ao recurso, quando, na verdade, o recurso foi provido em parte.

Pugna, assim, pela procedência dos Embargos de Declaração. (
sic
Id 209506151)

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios. (Id 210791650)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Alega, em síntese, que o acórdão recorrido não apresentou os motivos para afastar a regra contida no artigo 85, § 8º-A do CPC, a caracterizar vício da obscuridade, além de contradição no voto da 1ª Vogal.

Com relação ao vício de contradição apontado no voto da 1ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, certo é que a única decisão que pode ser objeto destes embargos é a que prevaleceu no referido julgamento, o voto condutor, sendo inadmissível, por meio dos embargos de declaração, questionar eventual vício existente em outro voto.

A propósito já se posicionou o STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇAO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSAO, CONTRADIÇAO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. SUPOSTA OMISSAO NO VOTO-VOGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco omissão manifesta no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida.

2. “
Eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto-vogal não é passível de reparo por meio de embargos de declaração.”
(EDcl nos EREsp 137.888/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 27/08/2003, DJ 22/09/2003, p. 253, REPDJ 17/12/2004, p. 394).

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.244.022 - RS (2009/0205115-0) Rel.Ministro Luis Felipe Salomão -19.08.2013).

Assim, não conheço em parte este recurso, no ponto em que indica supostos vícios no voto proferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Ademais, o acórdão traz a conclusão correta do julgamento: “
a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
”

(
sic
id 208236176)

O Art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Importante ressaltar que o acórdão embargado se ateve aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi deduzido nas razões do apelo, e os fundamentos da sentença.

Sobre os honorários advocatícios, certo é que as normas de regência são de natureza hibrida (material e processual), de sorte que devemos considerar como marco temporal a data da sentença. E especificamente, neste caso, o §8º-A do art. 85 do CPC foi incluído pela Lei nº 14.365/2022, posterior a data da sentença proferida em 25 de setembro de 2017.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.

Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)

Assim, em que pesem os argumentos trazidos pelo Embargante, tenho que a decisão foi proferida de acordo com a legislação vigente à época da sentença, motivo pelo qual, efetivamente, inexiste violação ao artigo 1.022, I, do CPC.

Verifica-se que, o Embargante pretende
é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidi
da, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando permitida, é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024